Tribunal: TJPA
Processo: 0800771-12.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800771-12.2022.8.14.0000

REPRESENTANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

AUTORIDADE: AGAMOR DOS SANTOS NEVES

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 0800771-12.2022.8.14.0000

EMBARGANTE:
BANCO ITAUCARD S.A.

EMBARGADO:
AGAMOR DOS SANTOS NEVES

RELATORA: Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que, ao dar provimento a agravo de instrumento, extinguiu ação de busca e apreensão sem resolução do mérito por ausência de comprovação válida da mora, em razão da ineficácia da notificação extrajudicial.

2. O embargante sustenta omissão quanto à alegação de que a divergência entre os números constantes da notificação e do contrato decorreria de operações distintas relativas ao mesmo bem, pleiteando efeitos infringentes e inversão da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar a justificativa apresentada pelo credor para a divergência de dados na notificação extrajudicial, apta, segundo sustenta, a comprovar a constituição válida do devedor em mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

5. O acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada a controvérsia, assentando que a divergência entre número de contrato e datas de vencimento constantes da notificação e do instrumento contratual inviabiliza a identificação precisa da dívida, afastando a comprovação da mora, nos termos da Súmula 72 do STJ.

6. A rejeição da tese defensiva quanto à origem da divergência não configura omissão, mas juízo de valor expresso do colegiado, sendo desnecessário o enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos quando suficientes os fundamentos adotados para a solução da controvérsia.

7. Inexistente obscuridade, contradição, omissão ou erro material, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Não configuram omissão os embargos de declaração que buscam rediscutir matéria expressamente enfrentada no acórdão. 2. A divergência entre dados constantes da notificação extrajudicial e do contrato impede a constituição válida do devedor em mora, legitimando a extinção da ação de busca e apreensão sem resolução do mérito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
, objetivando sanar suposta omissão no acórdão proferido por esta 1ª Turma de Direito Privado, que negou provimento ao Agravo Interno por ele interposto, mantendo incólume a decisão monocrática que extinguiu a Ação de Busca e Apreensão originária sem resolução do mérito.

Diante da análise processual revela-se que a controvérsia teve início com o ajuizamento da ação de busca e apreensão pela instituição financeira, na qual o juízo de origem deferiu a medida liminar, culminando na efetiva apreensão do veículo dado em garantia fiduciária. Em resposta a esse ato constritivo, o réu e ora embargado apresentou Agravo de Instrumento, suscitando a nulidade da notificação extrajudicial, peça basilar da ação, sob o argumento de que o documento informava um número de contrato e uma data de vencimento totalmente diversos daqueles constantes na Cédula de Crédito Bancário assinada pelas partes.

Ao analisar a insurgência do consumidor, a relatoria originária exarou Decisão Monocrática (Id. 9652693) dando provimento ao agravo e, mediante a aplicação do efeito translativo, julgou extinto o feito de origem por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido. O fundamento central pautou-se na ineficácia da notificação que não permite ao devedor reconhecer a obrigação pela qual está sendo cobrado, condenando o banco ao pagamento dos ônus sucumbenciais, conforme a ementa da decisão:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. INEFICÁCIA DA NOTIFICAÇÃO. MENÇÃO A NÚMERO DE CONTRATO DIVERSO DO QUE CONSTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. DADOS INSUFICIENTES PARA INDICAÇÃO PRECISA DA DÍVIDA E DO CONTRATO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO INCORRETO. INVALIDADE DO AVISO DE RECEBIMENTO (AR). ENTREGA NÃO COMPROVADA. MORA NÃO CARACTERIZADA. EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. 1. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Dessa maneira, para ser recebida, deve estar necessariamente acompanhada dos documentos reputados essenciais ou justificar a sua ausência, consoante entendimento do julgador. 2. A comprovação da notificação prévia do devedor para constituí-lo em mora configura documento indispensável para o ajuizamento de ação de busca e apreensão. Nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, a mora poderá ser comprovada por notificação extrajudicial encaminhada por carta registrada com aviso de recebimento. 3. Para que o devedor seja constituído em mora de forma válida e eficaz, deve ser instado a pagar a dívida, o que pressupõe que haja indicação de informações que permitam conhecer por qual obrigação está sendo cobrado. A notificação deve conter dados suficientes para especificação da origem da dívida ou, ao menos, a correta identificação do contrato. 3.1. Na hipótese, a notificação não reúne elementos de informação suficientes para identificar a obrigação cobrada e ainda indica número de contrato diverso do que foi informado ao mutuário no ato da contratação, assim, é inválida e ineficaz para regular constituição em mora. 4. No caso em comento, não havendo, nos autos, a comprovação da regular constituição em mora, da Ré, ora Agravante, a extinção do processo, sem resolução de mérito, é medida que se impõe, nos termos do § 3º do artigo 485 do CPC/2015. 5. Deve ser condenado o Autor, ora Agravado, ao pagamento das custas processuais remanescentes e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez

por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/2015. 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.”

Irresignada com a extinção prematura da demanda, a instituição de crédito interpôs Agravo Interno (Id. 10003138). Na referida peça, defendeu a regularidade da mora, argumentando que a divergência nos números se devia à existência de uma proposta de operação financeira vinculada ao contrato de compra e venda da concessionária, mas que ambas tratavam do mesmo objeto e do mesmo devedor. Alegou, ademais, que a condenação em honorários violava o princípio da causalidade, visto que o consumidor encontrava-se inadimplente.

Levado o feito a julgamento, esta Turma prolatou o Acórdão (Id. 22929068) ora embargado, conhecendo e negando provimento ao Agravo Interno. O colegiado firmou o entendimento de que a existência de dados insuficientes e divergentes na notificação afasta a comprovação cabal da mora, pressuposto indispensável à luz da Súmula 72 do STJ, mantendo, por consequência lógica, a responsabilidade do banco pelas custas e honorários por ter ajuizado ação carente de pressuposto válido, segundo os termos ementado:

“EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INEFICÁCIA DA NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM NÚMERO DE CONTRATO DIVERSO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL FIRMADO ENTRE AS PARTES E DATA DE VENCIMENTO DIVERSA. SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.Agravo Interno em Agravo de Instrumento contra decisão monocrática que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV e § 3º e artigo 330, inciso I do CPC e condenou o Agravado ao pagamento de custas processuais remanescentes e honorários de sucumbência em 10% do valor da causa; 2.A questão em discussão consiste em aferir se a notificação enviada ao endereço do devedor com número de contrato e data de vencimento divergentes da documentação firmada com o consumidor é eficaz para constituí-lo em mora; 3.A existência de divergência entre a notificação e o contrato assinado pelas partes, de modo a não permitir a identificação de forma clara da origem da dívida, não comprova a mora do devedor, ainda que encaminhada ao endereço constante do contrato; 4. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “A existência de divergência entre a notificação e o contrato assinado pelas partes não comprova a mora do devedor, diante dos dados insuficientes para indicação precisa da dívida e do contrato.”.”

Ainda inconformado, o banco opôs os presentes Embargos de Declaração (Id. 23155155), reiterando a tese de que o julgado restou omisso ao não valorar adequadamente o fato de que a numeração divergente decorre de operações distintas sobre o mesmo bem e que a notificação foi enviada ao endereço correto. Pede, com efeitos infringentes, a reforma do julgado e a inversão do ônus sucumbencial.

Por fim, certificou-se (Id. 23771731) nos autos o decurso do prazo legal sem que a parte embargada apresentasse contrarrazões ao recurso.

O processo foi redistribuído a esta Relatoria para análise e julgamento dos presentes embargos.

É o relatório
, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração e passo à sua análise, contudo, não merecem provimento.

Os embargos de declaração, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis apenas para sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte vencida.

O embargante aponta uma suposta omissão no acórdão. No entanto, uma análise atenta do julgado revela que a questão central quanto à invalidade da notificação extrajudicial foi exaustiva e claramente enfrentada.

O acórdão embargado foi categórico ao concluir que a notificação era ineficaz para constituir o devedor em mora, consignando expressamente:

"Ademais, a notificação registrou a data de vencimento da parcela em 01/06/2021, enquanto o contrato firmado anteriormente indicava vencimento inicial em 18/09/2020 e final em 18/08/2024, mais uma vez impossibilitando ao destinatário/Réu aferir por qual dívida estava sendo notificado.

Nesse sentido, o STJ decidiu que “a existência de divergência entre a notificação e o contrato assinado pelas partes, de modo a não permitir a identificação de forma clara da origem da dívida, não comprova a mora do devedor, ainda que encaminhada ao endereço constante do contrato.” (STJ - AREsp: 2009248 DF 2021/0339438-2, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Publicação: DJ 04/02/2022)

Portanto, é inválida a notificação encaminhada pelo Banco ao Réu/Agravado, não sendo suficiente para a comprovação da mora nos termos da Súmula 72 do STJ, vez que os dados existentes na notificação enviada ao réu são insuficientes para a indicação precisa da dívida e do contrato."

Ao fundamentar sua decisão, o colegiado considerou precisamente a existência de dados conflitantes entre a notificação e o contrato de financiamento, como o número do instrumento e a data de vencimento. O fato de o acórdão não ter acolhido a justificativa do banco para a divergência não configura omissão. A tese foi rejeitada, pois o órgão julgador entendeu que, independentemente da organização interna do credor, o que a lei exige é que a notificação seja clara e inequívoca para o devedor.

A decisão se baseou no efeito prático da notificação sobre o notificado, ou seja, a confusão gerada pela discrepância de dados essenciais, que o impede de identificar com segurança a obrigação que lhe está sendo cobrada. O Superior Tribunal de Justiça tem assentado, reiteradamente, que não há violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o acórdão decide de modo claro, objetivo e motivado, enfrentando os pontos relevantes e suficientes para resolver a controvérsia, assim não configurando omissão a mera decisão contrária à tese da parte ou a ausência de enfrentamento pormenorizado de cada argumento periférico. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas. 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no MS: 21315 DF 2014/0257056-9, Relator: Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), Data de Julgamento: 08/06/2016, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/06/2016 JC vol. 132 p. 89)”
(nossos grifos)

O que se percebe, na realidade, é a nítida intenção do embargante de rediscutir o mérito da decisão que lhe foi desfavorável, buscando dar aos embargos de declaração um efeito infringente para o qual não se destinam. O inconformismo com o resultado do julgamento deve ser manifestado pela via recursal apropriada, e não por meio de embargos declaratórios.

Dessa forma, ausentes os vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, a rejeição dos presentes embargos é medida que se impõe.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO

e

REJEITO
os Embargos de Declaração, por manifesta ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, assim mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 02/03/2026